Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-91.2022.8.11.0080
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001668-91.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEDALIRA GOMES DE MELLO DA ROSA - CPF: 023.603.459-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), ALDEMIR DA SILVA - CPF: 730.404.103-00 (VÍTIMA), JUCINALVA PEREIRA CHAGAS MATOS - CPF: 089.552.447-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA SOUSA DA COSTA - CPF: 065.583.741-88 (VÍTIMA), MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS SOUSA (VÍTIMA), LUCILVANE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CELIO BISPO PINTO - CPF: 003.669.125-93 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado consumado e dois homicídios qualificados tentados. Fração de diminuição da tentativa.
Iter criminis
percorrido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática dos cr
imes de
dois homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2°, II c/c art. 14, II, do Código Penal por duas vezes) e um homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2°, II, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i) definir se é cabível a majoração da fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio, de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir

3.
O art. 14, parágrafo único, do Código Penal prevê que a pena será diminuída de um a dois terços nos casos de tentativa, cabendo ao julgador modular a fração conforme o grau de desenvolvimento do
iter criminis
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado n. 46 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelecem que quanto mais próximo da consumação estiver o crime, menor deverá ser a redução da pena.

5. No caso concreto, restou comprovado, por exame pericial, que a vítima foi atingida por golpes de faca em região vital, o que causou risco à vida e necessidade de internação hospitalar em estado grave, evidenciando que a tentativa foi cruel e perfeita, interrompida apenas pela intervenção de terceiros e atendimento médico.

6. Tendo sido percorridas todas as etapas do iter criminis, é adequada a fixação da fração redutora mínima (1/3), por se tratar de tentativa próxima à consumação, com desvalor acentuado da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo cabível a fixação da fração mínima de 1/3 (um terço) quando a conduta revela tentativa cruel e perfeita, com agressão à região vital e risco concreto à vida da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 14, parágrafo único; 69; 121, § 2º, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020,
DJe
28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sedalira
Gomes de Mello da Rosa
, contra a sentença prolatada,
pelo
Vara Única da Comarca de Querência
/MT, que
nos autos da Ação Penal n.
1001668-91.2022.8.11.0080
,
após a deliberação do Conselho de Sentença,
conden
ando-o
pela prática dos crimes de
d
ois
homicídios qualificados
tenta
dos

(art. 121, § 2°, II c/c art. 14, II, do Código Penal por duas vezes)
e

um
homicídio qualificado
consumado
(art. 121, § 2°, II, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal),
à pena de
24
(
vinte e quatro
) anos de reclusão,
em
regime inicialmente fechado.

O apelante,
nas razões que
estão
no ID
264276845
,
postula
a aplicação da
fração de
2
/3 (
dois
terço
s
)

em razão do reconhecimento da tentativa
na terceira fase dosimétrica
quant
o ao terceiro
fato

(homicídio qualificado tentado
-
Mônica Sousa da Costa
)
.

Nas contrarrazões recursais vistas no ID
264276856
,
o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
274978866
,
segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
,

vista
no
ID
264276337
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 E 03 - HOMICÍDIO QUALIFICADO MODALIDADE TENTADA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16/10/2022, por volta das 01h15, na Rua F-22, nº 201, neste município (distribuidora JR - antigo JK), a denunciada,
agindo com animus necandi e vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por motivo fútil, tentou matar
Aldemir Sousa (Fato 01) e Mônica Sousa da Costa (Fato 03), com golpes de faca,
só não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

FATO 02 - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE CONSUMADA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, a denunciada
agindo com animus necandi e vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por motivo fútil, matou
Maria da Conceição de Freitas Sousa (Fato 02) com golpes de faca.

CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS DOIS FATOS

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, Aldemir Sousa, vulgo “
Xaxá
”,
ex-convivente
da denunciada, estava na distribuidora JR, consumindo bebida alcoólica com amigos, enquanto
SEDALIRA
, de igual forma, estava em outra mesa.

Após algum tempo, as vítimas, Mônica e Maria, chegaram ao local e sentaram-se na mesma mesa de Aldemir.

Em seguida, a denunciada, motivada, pretensamente, por ciúmes, tentou esfaquear, por três vezes, seu antigo convivente Aldemir sem êxito, porém. Nesse momento, Maria vai em direção aos dois, tentando intervir na briga, sendo esfaqueada por
SEDALIRA
. Mônica, ao ver a genitora ferida, tenta defendê-la, no que também é esfaqueada pela mesma agressora.

A denunciada foge do local do crime, ao passo que as vítimas, Maria e Mônica, são socorridas, sendo graves as lesões produzidas, conforme descrito no exame de corpo de delito (id. 102654731 e 102654733), resultando perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias a ambas, tendo, inclusive, a vítima Maria sido conduzida às pressas ao Hospital Municipal de Água Boa/MT, pois necessitava de cirurgia. A também vítima Mônica segue hospitalizada em estado grave.

Posteriormente, a vítima Maria vem a óbito no Hospital Municipal de Água Boa/MT, onde estava internada, tendo como causa mortis: choque séptico, insuficiência respiratória e abdômen agudo, conforme certidão de óbito de id. 111642166.

A testemunha
Jucinalva
Pereira Chagas Matos, que estava na distribuidora na companhia das vítimas, em sede de unidade policial, confirmou que a denunciada tentou esfaquear Aldemir, mas não conseguiu, tendo esfaqueado na sequência Maria e Mônica (id. 102654734).

SEDALIRA
, em sede de unidade policial, se reservou ao direito de ficar em silêncio (id. 102652340).

Dessa forma, a existência da materialidade do crime de duplo homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, e crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil, na forma consumada, está definido, assim como a autoria da denunciada na prática da infração.

[...]

Destaques no original

Conforme consta no relatório, a
apelante
postula
a majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa
de homicídio qualificado
contra
Mônica Sousa da Costa
para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve ser considerado o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas
.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265)

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da fração de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio – que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) – deve-se ter
em
mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio, tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio, tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio, tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário; e no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em apreciação, o laudo de exame de corpo de delito concluiu que a ação da apelante resultou em pe
rig
o de
vida à vítima, de modo em que ela percorreu
t
odas as etapas do crime, agredindo a ofendida com golpes de faca, atingindo-a em
região vital, somente cessando a violência em virtude de a apelante ter empreendido fuga.

Vê-se, pois, que o
iter criminis
foi quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu golpes de faca em região
hipocôndrio, região vital do corpo humano,
eis que possui órgãos vitais na região, bem como importantes vasos sanguíneos. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou, repita-se, porquanto, após a apelante empreender fuga, houve a intervenção de terceiros, fazendo com que
Mônica Sousa da Costa
recebesse ajuda médica, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sedalira
Gomes de Mello da Rosa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025